Tribunal: TCU
Processo: 025.984/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Marcella Machado Ribas Fonseca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Marcella Machado Ribas Fonseca contra o Acórdão 3030/2025-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do ministro Augusto Nardes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração em análise e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 3030/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 202, § 4o, do RITCU, julgar regulares com ressalva as contas de Marcella Machado Ribas Fonseca (XXX.185.826-XX), dando-lhe quitação; 9.3. informar a recorrente e demais interessados sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos ; 9.4. encerrar os presentes autos.